Tribunal: TJMT
Processo: 1024713-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024713-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), M. H. A. L. - CPF: 085.899.421-63 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELZA DA SILVA ALVES LIMA - CPF: 984.228.041-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS
LEGIS
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença de ID no 26450368, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, em “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” de no 1024713-23.2017.811.0041, movida por M. H. A. L., representado por sua mãe ELZA DA SILVA ALVES LIMA, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização prevista no art. 3o, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro (21.01.2017). Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$600,00 (seiscentos reais).

Em suas razões de ID no 26450370, a instituição financeira recorrente sustenta que a decisão é nula em razão da não intervenção ministerial em primeiro grau de jurisdição, por se tratar de menor de idade.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de ID no 26450373, refuta
in totum
as alegações da empresa apelante e requer, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, não provendo o recurso interposto.

Em parecer de ID no 31745496, o i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Depreende-se dos autos que a seguradora recorrente pretende anular a decisão originária que determinou que esta pague ao recorrido o valor que faz jus referente ao seguro obrigatório DPVAT, sustentando a nulidade do feito em face de ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Dito isto, destaco desde já que entendo que o presente recurso não merece prosperar.

A tese do recorrente encontra obstáculo no previsto nos artigos 176 e 178, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.”

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Tais artigos tratam dos casos de intervenção obrigatória do órgão ministerial em demandas judiciais, em razão da presença de interesse público.

No caso em análise, segundo a apelante, o interesse público residiria no fato de o apelado ser menor de idade incapaz.

Cumpre ressaltar que é pacífico que a ausência de intervenção do ministerial em primeiro grau não configura caso de nulidade absoluta, mas apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em segunda grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, como ocorre no caso em análise, visto o parecer de ID no 31745496 colacionado.

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

A jurisprudência corrobora o entendimento ora exposto, conforme se observa dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
E NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR DE AUSENTE, NOMEADO PELO JUIZ, PARA RÉU REVEL. ATUAÇÃO NAS FASES DO PROCESSO EM QUE DEVIA MANIFESTAR-SE. INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1°, C/C ART. 154 DO CPC. 1.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância, afastando a nulidade do processo
.” (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-3-2004, DJ 12-4-2004 p. 204) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALTA DE INTIMAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Esta Turma tem reiteradamente decidido que não se declara a nulidade, por falta de intimação do Ministério Público, se o interesse do menor se acha preservado, sem demonstrarão objetiva de qualquer prejuízo, caso em que indispensável a intervenção do ‘parquet’
. 3. Intimado o Ministério Público da homologação do acordo e ciente o parquet do processo e das razões que levaram o Juízo a quo a homologar vontade entre as partes em ação de regulamentação de guarda, oportunizada a possibilidade de recorrer, o faz tão-somente para argüir a nulidade por inobservância do disposto no art. 82, I, do CPC, perdendo a oportunidade de atacar aquela decisão, naquilo que entendera prejudicial ao menor, não pode pretender anulação do julgando, se não demonstrou qualquer prejuízo aos interesses do menor. 4. Proposta a ação em data distante, não cabe anular o feito para que se possa deduzir, em favor do menor, aquilo que poderia ter sido argüido, já por ocasião da apelação.” (REsp 721.5641PE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06-3-2007, DJ 02-4-2007 p. 281) (grifo nosso)

Da mesma sorte, a ausência de intervenção do MP pode ensejar a nulidade do feito somente se constatado prejuízo em face de alguma das partes, o que não se visualiza na presente demanda.

Desta forma, não há qualquer prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público

na demanda em primeiro grau, o que impede que a decisão atacada seja declarada nula.

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020